Tribunal: TJDFT
Processo: 0719144-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ESPAÇO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença em desfavor de GILDA MARIA DA SILVA XAVIER, que indeferiu todos os pedidos de penhora de ativos da agravada. Explica tratar-se de cumprimento de sentença em razão de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos pela agravante em ação de cobrança, condenando a agravada ao pagamento de alugueres vencidos, encargos convencionados, multa compensatória e honorários advocatícios. Defende a possibilidade de penhora de cotas sociais ou parte do salário da agravada em outra empresa. Argumenta que foram feitas várias tentativas de penhora por meio menos gravoso à devedora, contudo todas restaram infrutíferas. Assevera que as quotas sociais nunca são o faturamento mensal da empresa e que não raras vezes possui faturamento infinitamente superior ao valor das quotas. Razão pela qual defende a possibilidade de penhora. Aduz ter encontrado outra empresa em que a agravada participa e que,verificado o vínculo, vislumbra a possibilidade de penhora de parte do salário. Busca uma solução justa e razoável para todos os interessados. Por derradeiro, pretende o bloqueio cautelar do quinhão hereditário da agravada. Argumenta que a demora da prestação jurisdicional demonstra risco do resultado útil do processo, uma vez que a execução poderá ser frustrada pela inexistência de outros bens penhoráveis, aliada à postura desidiosa da agravante que não quita a dívida e não indica bens suficientes à satisfação do crédito. Requer, em liminar, seja deferida a antecipação da tutela recursal, para efetuar as penhoras requeridas até a quitação do débito e, no mérito, o provimento e a reforma da decisão agravada. Preparo (ID 26530822) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da antecipação da tutela recursal nos moldes requeridos. A decisão recorrida é a seguinte, no que interessa: “Com relação à pesquisa aos sistemas disponíveis a este juízo, as consultas já foram realizadas, conforme ID 79075113 e 90614128. No que pertine ao pedido de penhora de lucros da empresa Linhas da Cobo Esmalteria Ltda, o pedido é impertinente considerando a autonomia patrimonial da pessoa jurídica em relação ao seu sócio. Ademais, o requerimento feito no percentual de 95% terminaria por inviabilizar o exercício da própria empresa que não teria dinheiro em caixa para sequer pagar as despesas de funcionamento. Quanto ao requerimento de penhora do percentual de salário que a executada receba da empresa Cobo locação e Consultoria Ltda, o exequente não comprovou de forma cabal o vínculo jurídico societário ou empregatício, tendo anexado apenas um cartão de visitas que consta o nome da requerida (ID 90313875), o que não é documento suficiente para deferimento do pedido que, aliás, é medida excepcional e que só pode ser deferida quando há prova de que a retenção de parte do salário não prejudicará o mínimo para subsistência digna do devedor. Por fim, tenho por inadequado o pedido de penhora de bens da falecida genitora da executada, pois se estaria expropriando bens de terceiros que não respondem patrimonialmente pelo débito. Nesse caso, cabe ao credor engendrar esforços, em especial com pesquisa de bens no domicilio da de cujus, para averiguar a existência de bens a inventariar, se houve a abertura de inventário judicial ou extrajudicial e qual o percentual de quinhão da executada, para somente após, ser possível o pedido de providências no sentido de resguardar seu crédito. Pelas razões expostas, INDEFIRO todos os pedidos.” Após a análise minuciosa dos autos, o que se vê é que a empresa agravante vem buscando de forma incansável receber seu crédito, efetuando várias diligências nesse sentido. Apesar das diligências, não se obteve êxito na localização de bens penhoráveis e o artigo 835, IX do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade da penhora recair sobre as cotas ou ações de sócio de sociedade simples ou empresária. Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a renovação da consulta no sistema INFOJUD, como medida excepcional, notadamente após a comprovação dos esforços para localizar bens penhoráveis. Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar nova consulta ao INFOJUD, bem como a penhora das cotas sociais da empresa nomeada nos autos. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se a agravada para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.